Tribunal: STF
Processo: AI 647282
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Agravo de instrumento. 2. Recurso
   interposto por meio eletrônico. Prazo de cinco (05) dias para a
   apresentação do original, a contar da data do término do prazo do
   recurso interposto. Não apresentação. 3. Agravo regimental não
   conhecido.